Tribunal: TJSP
Processo: 2052125-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052125-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO ROGÉRIO ALVES DE MACEDO, são embargados SILVANA PINA RAVIDA
ALVES DE MACEDO e ETAPA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052125-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34035
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. JABAQUARA – 6a VARA CÍVEL
Embargante: PAULO ROGÉRIO ALVES DE MACEDO
Embargados: ETAPA EDUCACIONAL LTDA. E OUTRO
VOTO No 34.035
Inexistência de omissão ou contradição.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido
o
v.
acórdão
de
fls. 38/40,
que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto por devedor em ação de
cobrança julgada procedente, opõe o agravante embargos declaratórios.
Alega o embargante, em síntese, ocorrência de omissão e
contradição extrínseva, eis que “o V. acórdão não analisou a matéria a luz do que
estabelece a legislação, em especial com relação ao jurisprudência pacificada no
Superior Tribunal de Justiça”. Assevera que é impenhorável, até o limite de 40
salários mínimos, qualquer valor depositado, ainda que em conta corrente. Por
isso, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, e
para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, observe-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua
decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o
entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052125-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34035
3
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
Ademais, oportuno assinalar que a contradição que autoriza
oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela
contradição entre proposições do próprio julgado. A contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá ensejo a
embargos declaratórios.
Nesse
contexto,
conclui-se
que
a decisão
embargada dirimiu, de forma clara e coerente, as questões suscitadas pela parte
em suas razões recursais, fundamentando suas conclusões. Esclareceu as
peculiaridades do caso concreto que desautorizavam o reconhecimento de
impenhorabilidade dos valores depositados em conta, observando que a intensa
movimentação desnatura o propósito da poupança. Asseverou-se que também
não se demonstrou que os valores decorrem de recebimento de salário, não se
subsumindo, portanto, às hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil.
A discordância do embargante em relação ao entendimento
adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza
o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Constituição
Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou
Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052125-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34035
4
O que o embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator